Tribunal: TJDFT
Processo: 0711064-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CONDENAÇÃO COM BASE EM PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA E ACOSTADA AOS AUTOS. JUROS DE MORA INCIDENTES A CONTAR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. PARCELAS VINCENDAS, VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO.
1. No tocante aos juros de mora, estes são devidos desde o vencimento de cada uma das parcelas até o seu efetivo pagamento, haja vista se tratar de obrigação líquida, certa e com vencimento previamente determinado, onde a mora é ex re.
2. Assim, os valores deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios a partir de cada vencimento das taxas condominiais até a data do efetivo pagamento.
3. Entretanto, quando constatada a inclusão dos encargos previstos no artigo 1.336, § 1o, do Código Civil em planilha de débito elaborada pelo credor, inviável que a r. sentença determine a sua nova aplicação, sob pena de bis in idem.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.